Tribunal: CARF
Processo: 16682.720175/2019-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720175/2019-63
ACÓRDÃO
2201-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2015 a 31/12/2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
VALORAÇÃO DOS CRÉDITOS COMPENSADOS. VIOLAÇÃO DISPOSITIVO
LEGAL. MÊS DE COMPETÊNCIA GFIP.
O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos
pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do
mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o
mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% (um por cento)
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada, correspondente ao
mês de competência na declaração GFIP, e não o mês de pagamento da
GPS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720175/2019-63
2
Assinado Digitalmente
LUANA ESTEVES FREITAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Despacho Decisório
Após a análise das compensações de contribuições previdenciárias efetuadas pelo
contribuinte em GFIP no período de 07/2015 a 12/2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil,
exarou o Despacho Decisório n. 081 SAORT/DRF/VRA, de 22 de março de 2019 (fls. 582 a 597), por
meio do qual concluiu (fl. 595):
34. Por todo o exposto, denota-se, a irregularidade na valoração das
compensações, concluindo-se, assim, pela não homologação parcial das
compensações efetuadas pelo sujeito passivo em GFIP.
35. Desta forma, procedemos à GLOSA dos valores indevidamente compensados
em GFIP, ocorridos nas competências 07/2015 a 12/2016, nos montantes mensais
discriminados no demonstrativo abaixo deste Despacho Decisório, sujeitando-se o
postulante à incidência das penalidades anteriormente constantes do artigo 57,
da Instrução Normativa RFB N.o 1300/2012 e que agora vigoram através do artigo
85, da Instrução Normativa RFB N.o 1.717/2017
(...)
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 626 a 628):
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade em face de
Despacho Decisório no 081 SAORT/DRF/VRA, que glosou compensações
previdenciárias efetuadas indevidamente em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, pelo
contribuinte em tela, no valor total de R$ 383.726,98, inclusive juros e multa de
mora.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720175/2019-63
3
O procedimento de análise das compensações declaradas em GFIP foi deflagrado
mediante pedido de esclarecimento com a emissão de Termo de Intimação
Eletrônico (fls. 537) ao sujeito passivo.
Em 29/09/2017, foi apresentada a resposta ao pedido (fls. 538 a 577). Esclareceu,
em síntese, que as compensações ora em análise foram realizadas com
fundamento em ações judiciais que afastaram a contribuição previdenciária
incidente sobre os valores pagos aos Médicos (Processo no 97.0031602-5) e às
Cooperativas de Trabalho (Processo no 2000.61.00.013762-6) e compensação de
Salário-Maternidade.
A continuação da análise das compensações declaradas em GFIP foi comunicada
ao contribuinte por meio do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal –
Fiscalização no 0710500.2017.00293 (fls. 03 a 05) e o Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF, em 11 de outubro de 2017, cuja ciência do sujeito
passivo foi efetivada por meio eletrônico, em 16 de outubro de 2017 (fls. 06).
Em 03/11/2017, o sujeito passivo efetivou uma solicitação de juntada (fls. 07) no
e-processo a fim de apresentar sua manifestação (fls. 10 a 402). Foram juntados
os demonstrativos de valores recolhidos referente às contribuições sobre as
Cooperativas; o demonstrativo dos valores compensados; planilha das
remunerações pagas aos médicos; resumos das folhas de pagamento; e CND da
data da apresentação da manifestação.
Em 16/04/2018, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 01 (fls. 405 e 406),
para informar sobre a continuidade do procedimento de fiscalização e da
alteração do período de apuração para a inclusão do período de 01/2016 a
12/2016 e alteração do responsável pela execução do procedimento para a AFRFB
Vivian Yurie Nakai Lanzellotte. Em 02/05/2018, foi emitido o Termo de Intimação
Fiscal no. 02 (fls. 408 a 410), solicitando os arquivos, em meio digital, de planilha
detalhada das compensações declaradas em GFIP separadas pelas contribuições
incidentes sobre os pagamentos efetuados aos médicos, sobre os serviços
prestados pelas cooperativas e dos valores de salário-maternidade, separados por
estabelecimento e competência; arquivo digital referente às contribuições
recolhidas sobre as cooperativas, separadas por ano, estabelecimento e indicação
do mês em que ocorreu a compensação; arquivo digital da relação detalhada dos
médicos que prestaram serviço; arquivo digital da planilha com os valores
compensados das cooperativas; e os arquivos digitais das folhas de pagamento.
Todas as informações referentes ao período de 01/2014 a 12/2016.
O sujeito passivo tomou ciência do termo em 04/05/2018 (fls. 411) e enviou
25/05/2018 a resposta à intimação (fls. 412), atendendo as solicitações, exceto a
folha de pagamento a qual solicitou prorrogação de 20 dias para sua
apresentação (fls. 414 a 444).
Passou a discorrer a Fiscalização sobre o procedimento da compensação de
contribuições previdenciárias por intermédio da GFIP.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720175/2019-63
4
No item 24 do Despacho Decisório asseverou a Autoridade Tributária que “não se
homologa compensação alicerçada em crédito não comprovado, porquanto a
certeza e liquidez do crédito é condição imposta pelo art. 170 do CTN aos créditos
aproveitados pelo sujeito passivo na compensação tributária.” Conforme
declinado em suas respostas (fls. 10 e 11, 414 a 418 e 538 a 577) e na memória de
cálculo dos créditos utilizados na compensação (fls. 497) em atenção ao Pedido de
Esclarecimento no Termo de Intimação Eletrônico, à Intimação do Termo de Início
de Procedimento Fiscal – Fiscalização n° 0710500.2017.00293 e ao Termo de
Intimação n° 02 de 02/05/2018, o contribuinte afirma ter se compensado de
créditos provenientes do trânsito em julgado das ações referentes à não
incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os pagamentos
efetuados aos médicos e à não incidência da contribuição previdenciária incidente
sobre os serviços prestados pelas cooperativas de trabalho, além da compensação
referente ao Salário-Maternidade não deduzido em época própria em algumas
competências.
Na análise da manifestação do sujeito passivo foi verificada, inicialmente, que as
ações em que se basearam a origem do crédito transitaram em julgado, e assim,
em tese, as compensações poderiam ser efetuadas, restando verificar os
montantes compensados.
Conforme item 30 do Despacho Decisório, na análise final, quanto à valoração dos
créditos compensados, verificou-se que os montantes originais dos valores
recolhidos referentes às cooperativas são os que constam nas declarações
efetuadas em GFIP em suas respectivas competências, porém, a atualização dos
créditos compensados não obedeceu à regra prevista no art. 89, § 4o da Lei no
8.212/1991.
Assim, restou evidente a irregularidade de parte das compensações realizadas no
período objeto da presente análise, tendo em vista que analisando a memória de
cálculo apresentada pelo contribuinte (fls. 444), constata-se que a valoração dos
créditos compensados não obedeceu ao art. 142, inc. II, da IN RFB no 1.717, de
2017 (art. 83, inc. II, da IN RFB no 1300, de 2012), em conformidade com o
previsto no art. 89, § 4o, da Lei no 8.212, de 1991, que estabelece que o valor a ser
compensado será acrescido de juros equivalentes à taxa Selic, acumulados
mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que for efetivada a
compensação em GFIP.
Notou no item 32 do Despacho Decisório que a referida memória de cálculo, na
coluna SELIC, apresenta um percentual não compatível com a regra acima
mencionada (art. 89, §4o, da Lei no 8.212, de 1991).
A fim de ilustrar o exposto, a título exemplificativo, a competência 02/2014 (inicial
dos supostos créditos) apresenta uma taxa de juros de 15,98% no demonstrativo
dos valores compensados apresentado pelo sujeito passivo, ao passo que, se
aplicada a regra prevista no art. 89, § 4° da Lei n° 8.212/1991, o índice de
atualização correto seria de 14,80% para uma compensação realizada na
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720175/2019-63
5
competência 07/2015. Entende-se que se acumula mensalmente as taxas SELIC da
competência 04/2014 (mês subsequente ao do pagamento indevido, visto que o
pagamento ocorreu no mês 03/2014) até 06/2015, somando-se 1% para a
competência 07/2015.
Por todo o exposto, observou a Autoridade Tributária que se denota
irregularidade na valoração das compensações, concluindo-se, assim, pela não
homologação parcial das compensações efetuadas pelo sujeito passivo em GFIP.
Desta forma, procedeu-se à GLOSA dos valores indevidamente compensados em
GFIP, ocorridos nas competências 07/2015 a 12/2016, nos montantes mensais
discriminados no demonstrativo do Despacho Decisório, sujeitando-se o
postulante à incidência das penalidades anteriormente constantes do artigo 57,
da Instrução Normativa RFB N.o 1300/2012 e que agora vigoram através do artigo
85, da Instrução Normativa RFB No 1.717/2017. (...)
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificado do Despacho Decisório na data de 27/03/2019, conforme “Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem” (fl. 611), o contribuinte apresentou nova Manifestação de
Inconformidade na data de 24/04/2019 (fls. 616 a 618), desacompanhada de novos documentos,
argumentando, em síntese, que: é detentor de créditos tributários reconhecidos por meio de
decisão judicial transitada em julgado, cujos valores foram utilizados para a compensação
tributária, no período de 07/2015 a 12/2016, acrescido de juros da taxa Selic acumulado
mensalmente, e juros de mora de 1% no mês em que a compensação foi efetuada, ou seja, no mês
de vencimento, de modo que a valoração dos créditos obedeceu aos dispositivos legais, requereu,
ao final, a homologação da compensação tributária.
Da Decisão em Primeira Instância
A 7a Turma da DRJ/05, em sessão de 09 de novembro de 2021, no acórdão no 105-
006.699 (fls. 625 a 534), julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme
ementa abaixo reproduzida (fl. 625):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2015 a 31/12/2016
VALORAÇÃO DOS CRÉDITOS COMPENSADOS. DESACORDO COM A LEI.
O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente
ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em
que estiver sendo efetuada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720175/2019-63
6
Do Recurso Voluntário
O Recorrente tomou ciência do acórdão em 25/07/2023, conforme “Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem” (fl. 642), e interpôs recurso voluntário em 22/08/2023 (fls.
646 a 655), em que repisa idênticos fundamentos e razões expostas na Manifestação de
Inconformidade, afirmando, em apartada síntese, que a valoração dos créditos utilizados para
compensação tributária no período de 07/2015 a 12/2016 obedeceu estritamente ao disposto no
§4o do artigo 89 da Lei n. 8.212/1991, razão pela qual pugnou pela reforma do acórdão recorrido,
com a consequente homologação da compensação tributária.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira LUANA ESTEVES FREITAS, Relatora

O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Delimitação do Litígio
A controvérsia instaurada no presente processo administrativo decorre da definição
do termo: “no mês em que estiver sendo efetuada a compensação”, previsto no §4o do artigo 89
da Lei n. 8.212/1991, já que: (i) para a autoridade fiscal corresponde ao mês de competência da
GFIP, ou seja, mês anterior ao recolhimento/pagamento da guia GPS; ao passo que (ii) para o
recorrente corresponde ao mês de vencimento da contribuição previdenciária, mês posterior à
entrega da GFIP.
Da valoração do crédito utilizado para compensação da contribuição previdenciária
Os argumentos trazidos pelo recorrente compuseram a impugnação e foram
enfrentados pelo juízo a quo, de modo que, por concordar e não merecerem reparos os
fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como razões de decidir, nos termos do artigo 114, §
12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fl. 630):
Como relatado, o Despacho Decisório glosou compensações previdenciárias
efetuadas pela empresa por ter constatado a Autoridade Fiscal que a atualização
dos créditos compensados não obedeceu à regra prevista no art. 89, § 4o da Lei
no. 8.212/1991. Verificou-se que os montantes originais dos valores recolhidos
referentes às cooperativas de trabalho constavam nas declarações efetuadas em
GFIP, em suas respectivas competências, porém, o cálculo da atualização dos
créditos compensados estava incompatível com a precitada regra.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720175/2019-63
7
Em contraponto, a defesa pugnou pelo cancelamento da cobrança do valor da
compensação considerada glosada no Despacho Decisório, tendo em vista que as
atualizações dos créditos utilizados nas compensações do período fiscalizado
teriam observado as normas legais, não constando débitos a serem pleiteados.
Acrescentou ainda a defesa que, à época, possuía créditos válidos e disponíveis
num montante superior ao necessário para fazer face às referidas obrigações.
Razão não assiste à manifestante.
De acordo com o artigo 89 da Lei 8.212/1991, as contribuições previdenciárias só
podem ser objeto de compensação na hipótese de pagamento indevido ou maior
que o devido, sendo a compensação acrescida de juros calculados com base na
Taxa Selic, a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior
que o devido até o mês anterior ao da compensação e de 1% (um por cento)
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada:
Art. 89 As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente
ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em
que estiver sendo efetuada. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
A Lei 9.065/1995, assim dispõe:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2,
da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
Por sua vez, a Lei 9.250/1995 determina:
Art. 39 [...]
[...]
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720175/2019-63
8
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior
ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada.
Neste compasso também dispõe no mesmo sentido o art. 83, inc. II, da IN RFB no
1300, de 2012:
Art. 83. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição
ou reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado com o acréscimo de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1%
(um por cento) no mês em que:
(...)
II - houver a entrega da Declaração de Compensação ou for efetivada a
compensação na GFIP;
(grifou-se).
A mais recente IN RFB 1.717/2017, em seu art. 142, inc. II, também disciplina a
matéria da mesma forma:
CAPÍTULO X DA VALORAÇÃO DE CRÉDITOS
Art. 142. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição
ou de reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado com o acréscimo
de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1%
(um por cento) no mês em que:
(...)
II - houver a entrega da declaração de compensação ou for efetivada a
compensação na GFIP;
(grifou-se).
Nas legislações supracitadas o comando legal determina que a compensação ou
restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até
o mês anterior ao da compensação ou restituição e de mais 1% relativamente ao
mês em que esta (a compensação) estiver sendo efetuada.
Veja-se que as duas últimas normas acima transcritas (o art. 83, inc. II, da IN RFB
no 1300, de 2012 e art. 142, inc. II, IN no RFB 1.717/2017), que cuidam
especialmente da compensação em GFIP, determinam que o acréscimo de juros
(ao crédito do contribuinte) equivalentes à taxa referencial (Selic) deve ser
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.862 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720175/2019-63
9
acumulado mensalmente e somado ao percentual de juros de 1% (um por cento)
“no mês em que for efetivada a compensação na GFIP”.
Acrescento, ainda, que conforme expressamente preconizado o art. 83, inc. II, da IN
RFB no 1300, de 2012 e art. 142, inc. II, IN no RFB 1.717/2017, o termo disposto no §4o do artigo
89 da Lei n. 8.212/1991: “ao mês em que estiver sendo efetuada.”, ao contrário do que alega o
recorrente, corresponde ao mês em que foi efetivada a compensação na GFIP, ou seja, mês
seguinte à ocorrência do fato gerador, e não o mês em que ocorreu o pagamento da GPS.
Assim, utilizando o mesmo exemplo apontado pelo recorrente em seu recurso
voluntário (fl. 654), na GFIP entregue no mês de Agosto/2015, os fatos geradores da contribuição
previdenciária ocorreram no mês de julho/2015, ao passo que, efetivada a compensação na GFIP
do mês de agosto/2015, a taxa referencial SELIC cumulada com os juros de 1%, previstos no §4o do
artigo 89 da Lei n. 8.212/1991, devem incidir apenas até o mês de julho/2015 – data da ocorrência
dos fatos geradores das contribuições previdenciárias declaradas no mês seguinte, em que o
contribuinte pretende a utilização de crédito tributário para fins de compensação.
Diante disso, entendo que não merece reparo o acórdão recorrido, devendo ser
mantida a glosa da compensação tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, nego-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
LUANA ESTEVES FREITAS

Fl. 696
DF CARF MF
Original